Tribunal: TJPA
Processo: 0800029-04.2023.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800029-04.2023.8.14.0080

APELANTE: PEDRO FABIO FERREIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NULIDADE PROCESSUAL. PROVA DA MATERIALIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE. CONFISSÃO QUALIFICADA. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por Pedro Fábio Ferreira da Costa, condenado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo.

II. Questão em discussão

Preliminar:
A concessão de nova vista dos autos ao Ministério Público para propor um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), argumentando que o crime (lesão corporal culposa) é compatível com o ANPP, pois a violência é do resultado e não da conduta, e a pena mínima é inferior a 4 anos.

No mérito:
A absolvição do réu por
ausência de provas da materialidade delitiva
, alegando a nulidade do relatório médico por ter sido assinado por apenas um médico (não perito oficial) e não por dois, como exigido pelo Código de Processo Penal (CPP, Art. 159), mencionando a Súmula nº 361 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Subsidiariamente, a absolvição por
insuficiência de provas
, argumentando que a instrução processual se baseou apenas no depoimento da mãe da vítima (informante, não compromissada), que por si só não seria suficiente para condenação, especialmente sem perícia técnica ou outras testemunhas, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, caso haja condenação:
Requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da atenuante da confissão (Art. 65, III, "d", do Código Penal - CP) em 1/6, em razão da confissão na fase policial.

III. Razões de decidir

Quanto ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP):
O pleito foi rejeitado. O ANPP, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, tem por finalidade evitar o processo e a condenação. No entanto, ele é uma
faculdade conferida exclusivamente ao Ministério Público
, não um direito subjetivo do acusado, mesmo que preencha os requisitos. O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao órgão acusador que o oferte (RHC 161.251).

Quanto à ausência de provas da materialidade delitiva (nulidade do relatório médico):
A tese foi rejeitada. A materialidade foi comprovada pelos documentos de atendimento médico da vítima, especificamente o prontuário do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência de Ananindeua (ID 2199243 - Pág. 19), que atesta a fratura exposta da tíbia esquerda da criança. A jurisprudência afirma que a ausência de um laudo pericial formal não impede a comprovação da materialidade do crime quando existem outros meios de prova capazes de convencer o julgador, como boletim de ocorrência, comprovantes de internação hospitalar e laudos elaborados pelos médicos que prestaram atendimento às vítimas (Art. 158 do CPP).

Ademais, o Art. 167 do CPP permite que a prova testemunhal supra a falta do exame de corpo de delito quando os vestígios tiverem desaparecido, e no presente caso, há o relatório médico e o depoimento da genitora da criança atestando as lesões.

Quanto à insuficiência de provas (depoimento da mãe):
A tese foi rejeitada. As provas colhidas são consideradas suficientes para sustentar a condenação. A autoria e materialidade foram seguramente comprovadas pelo depoimento detalhado da genitora da vítima, Sra. Antonia Raimunda Brito de Lima, que presenciou o atropelamento e a fuga do denunciado sem prestação de socorro. Ela relatou com riqueza de detalhes o acidente, confirmando que o réu estava em alta velocidade, na contramão, fugiu rindo e sem prestar socorro, e que não possuía CNH. A jurisprudência permite que a palavra da vítima e o depoimento testemunhal, corroborados por outros elementos, comprovem a autoria e materialidade, afastando qualquer dúvida razoável.

Quanto à atenuante da confissão:
O pleito foi rejeitado. Embora o apelante tenha admitido o atropelamento na fase investigativa, conforme mencionado pela defesa, ele não confessou a prática delitiva em sua totalidade, sequer parcialmente, uma vez que não admitiu estar na contramão e em alta velocidade. Para a aplicação da atenuante prevista no Art. 65, III, "d", do CP, a confissão deve ser sobre o ato criminoso e sua respectiva autoria, o que não se verificou de forma plena quanto aos elementos culposos do tipo penal neste caso. A confissão do simples atropelamento, sem a admissão dos elementos de imprudência, negligência ou imperícia, não configura o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. A jurisprudência firmou entendimento de que a
confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante
. Além disso, o apelante foi revel na fase judicial, não comparecendo à audiência de instrução e julgamento, o que impediu a oportunidade de uma confissão judicial formal e circunstanciada, reforçando a ausência de um comportamento colaborativo integral com a justiça.

IV. Dispositivo e tese

A decisão proferida negou provimento ao recurso de apelação. Assim, a
sentença condenatória de primeiro grau foi mantida em todos os seus termos
. A condenação imposta a Pedro Fábio Ferreira da Costa foi pela prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sem possuir CNH e sem prestar socorro à vítima (Art. 303, § 1º c/c 302, § 1º, incisos I e III, da Lei 9.503/97). A pena final foi fixada em
01 ano e 04 meses de detenção e proibição de obter CNH pelo mesmo prazo
, no regime aberto, e substituída por duas penas restritivas de direitos, sendo uma delas a proibição de frequentar boates, casas de festas e congêneres pelo mesmo prazo da pena.

Dispositivos relevantes:
Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB): Art. 303, § 1º, Art. 302, § 1º, incisos I e III; Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime): Art. 28-A; Código de Processo Penal (CPP): Art. 159, § 1º, Art. 158, Art. 167; Código Penal (CP): Art. 65, III, "d".

Julgados relevantes:
RHC 161.251 (STJ - Quinta Turma); TJ-DF 0721086-45.2022.8.07.0001 1745798; STJ - AgRg no AREsp: 1881551 MG 2021/0134940-2; Súmula nº 361 do STF; Súmula 545 do STJ; HC 103.172/MT, Rel. Min. Luiz Fux (STF - Primeira Turma); TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00679744520158140040 16039674.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0800029-04.2023.8.14.0080

VARA ÚNICA DA COMARCA DE BONITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: PEDRO FÁBIO FERREIRA DA COSTA

DEFENSORA PÚBLICA: VANESSA MARIA DE MATOS CASTRO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por

PEDRO FÁBIO FERREIRA DA COSTA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bonito, que lhe impôs a pena de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção e proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo pela prática do crime tipificado no art. 303, § 1.º c/c art. 302, § 1.º, incisos I e III, do Código de Transito Brasileiro
(lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com a pena acrescida por não Prestar socorro e não possuir carteira de habilitação)
.

O Ministério Público denunciou
PEDRO FABIO FERREIRA DA COSTA
pela prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, sem possuir CNH e sem prestar socorro à vítima, conforme os
artigos 303, § 1º c/c 302, § 1º, incisos I e III, ambos da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)
.

Segundo consta da denúncia, na data de
01 de julho de 2021
, por volta das
14h20min/14h30min
, na
Travessa Comercial, s/n, bairro Tongão, Bonito/PA
, o réu,
Pedro Fabio Ferreira da Costa
, conduzia uma
motocicleta FAN 125, ano/modelo 2010/2010, cor vermelha
e atropelou a criança
Enzo João Lima Gomes
, de
oito anos
na época, que brincava em frente à sua residência. O réu estaria em
alta velocidade
e na
contramão
, passando com o veículo sobre a
perna esquerda de Enzo
, causando uma
fratura exposta da tíbia
. Após o acidente, o réu
parou a motocicleta, riu e fugiu sem prestar socorro
à vítima.

A denúncia foi recebida na data de 29/08/2023.

A defesa apresenta
Defesa Prévia
, admitindo o atropelamento, mas alegando que o réu tentou socorrer e foi impedido pela mãe da vítima. Requer designação de audiência e oitiva das mesmas testemunhas do MP.

Foi designada
Audiência de Instrução e Julgamento
para
21/02/2024, às 10h,
onde foram ouvidas a mãe da vítima, Antônia Raimunda Brito de Lima, é ouvida como informante, prestando depoimento detalhado. A oitiva da testemunha "Daniel" é prejudicada, pois o MP desiste de sua oitiva devido à precisão do depoimento da mãe. O réu, Pedro Fabio, não compareceu à audiência, e sua revelia foi decretada.

O Ministério Público apresenta
Alegações Finais
, requerendo a condenação do réu, alegando autoria e materialidade comprovadas.

A Defensoria Pública apresenta
Alegações Finais
, com os seguintes pedidos:
preliminar:
requer nova vista dos autos ao Ministério Público para propor um
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, argumentando que o crime (lesão corporal culposa) é compatível com o ANPP, pois a violência é do resultado e não da conduta, e a pena mínima é inferior a 4 anos.
no mérito:
pede a
absolvição
do réu por
ausência de provas da materialidade delitiva
, alegando a
nulidade do relatório médico
por ter sido assinado por apenas um médico (não perito oficial) e não por dois, como exigido pelo CPP (Art. 159). Menciona a Súmula nº 361 do STF, ou, subsidiariamente, a
absolvição por insuficiência de provas
, argumentando que a instrução se baseou apenas no depoimento da mãe da vítima (informante, não compromissada), que por si só não seria suficiente para condenação, especialmente sem perícia técnica ou outras testemunhas. Subsidiariamente, caso haja condenação, requer que a pena-base seja fixada no mínimo legal e que a
atenuante da confissão
(Art. 65, III, "d", do CP) seja aplicada em 1/6, em razão da confissão na fase policial.

N
a data de 29/05/2024 foi prolatada sentença condenando o réu pela prática dos crimes imputados (Art. 303, § 1º c.c. art. 302, § 1º, I e III, do CTB). A
pena-base:
Fixada em
01 ano de detenção e proibição de obter CNH
pelo mesmo prazo. Na
Segunda fase:
Não reconhece atenuantes ou agravantes (implícita rejeição da confissão extrajudicial).

Na terceira fase:
Aumenta a pena em 1/3 pela causa de aumento de
não prestar socorro
(Art. 303, § 1º c.c. Art. 302, § 1º, III do CTB).

A pena Final:

01 ano e 04 meses de detenção
e proibição de obter CNH pelo mesmo prazo, no regime aberto e substituído por
duas penas restritivas de direitos
:
Proibição de frequentar boates, casas de festas e congêneres
pelo mesmo prazo da pena.

A Defensoria Pública interpôs
Recurso de Apelação
na data de 14/06/2024. Na data de 19/07/2024, a Defensoria Pública apresentou
Razões de Apelação
, reiterando os argumentos das alegações finais sobre a aplicabilidade do ANPP, a nulidade do relatório médico e a insuficiência de provas, e subsidiariamente, a aplicação da atenuante da confissão.

O Ministério Público do Pará apresentou
contrarrazões
ao recurso (06/08/2024), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, negado provimento do apelo.

Instado a se manifestar, o
órgão ministerial de 2º grau
em seu parecer datado de 30/08/2024, opinou pelo conhecimento e, no mérito, negado provimento do recurso, mantendo inalterado o restante da sentença.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

Do Acordo de Não Persecução Penal.

O ANPP foi introduzido no sistema processual brasileiro pela promulgação da Lei n.º 13.964/2019, que entrou em vigor no dia 23.1.2020 com o objetivo de evitar o processo e a condenação.

De acordo com o art. 28-A é permitido nos casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, em que o acusado tenha confessado e com pena
in abstrato
menor de quatro anos de reclusão, além de outros requisitos de ordem subjetivas.

Esse acordo tem por finalidade evitar o processo a condenação criminal, de maneira que que, inaugurada a fase processual com o recebimento da denúncia, o instituto perde a sua finalidade precípua, que é evitar o processo-crime, conforme precedentes do STF e do STJ.

Trata-se de um instrumento negocial, faculdade conferida exclusivamente ao Ministério Público para oferecer o acordo, desde que preenchidos os requisitos impostos por lei e que, dentro de sua margem de discricionariedade, entenda ser suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Neste sentido, o
RHC 161.251
, a Quinta Turma estabeleceu que
é competência exclusiva do MP a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal
,
não cabendo ao Poder Judiciário determinar ao órgão acusador que o oferte.

Ademais, não gera qualquer direito adquirido à parte, ainda que o acusado preencha todos os requisitos para a obtenção desse benefício.

Neste sentido:

“Ementa: APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. ANPP - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. NÃO OFERECIMENTO. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. APARELHO TELEFÔNICO APREENDIDO. QUEBRA DE SIGILO DECRETADA. ILEGALIDADE NÃO OBSERVADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. TERCEIRA FASE. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÁXIMA. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, introduzido no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), consiste em uma medida despenalizadora, que se insere como exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação.

2. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte,
a celebração do ANPP é uma faculdade do Ministério Público, não um direito subjetivo do indiciado.

(...) Omissis

7. Conquanto o § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não estabeleça quais são os critérios que o juiz deve analisar para escolher a fração de minoração da pena, a doutrina e jurisprudência pátrias manifestam entendimento de que, tratando-se de causa especial de diminuição da pena, a natureza e quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do acusado, servirão para a escolha do quantum da redução.

8. Levando-se em consideração a quantidade e natureza da droga apreendida no presente caso, a fração de redução, fixada em 3/5 (três quinto), se mostra razoável.

9. Permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu e sendo idônea a fundamentação da sentença pela sua manutenção, não deve ser modificada a decisão.

10. Recursos conhecidos e não providos.”

(TJ-DF 0721086-45.2022.8.07.0001 1745798, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 17/08/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/08/2023)

2.

Da Absolvição do Apelante Ante a Ausência de Provas Para uma Condenação.

Entre os pleitos recursais, a defesa do apelante arguiu, em síntese, a
nulidade do relatório médico por ausência de prova da materialidade delitiva
e a
absolvição por insuficiência de provas
.

A defesa sustenta que a materialidade do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (Art. 303 do CTB) exige perícia técnica para sua comprovação. Alega que o único documento nos autos é um relatório médico assinado por uma única profissional (Dra. Cristiane Tárcis - CRM 13931), o que estaria em desacordo com o Art. 159, § 1º, do Código de Processo Penal (CPP), que exige dois peritos não oficiais na falta de um perito oficial, e a Súmula nº 361 do Supremo Tribunal Federal (STF), que declara nulo o exame realizado por um só perito.

Contudo, a sentença de primeiro grau rebate essa tese com fundamento na jurisprudência e no conjunto probatório dos autos:

A
materialidade foi comprovada pelos documentos de atendimento médico da vítima
, especificamente o prontuário do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência de Ananindeua (ID 2199243 - Pág. 19), que atesta a
fratura exposta da tíbia esquerda
da criança Enzo João Lima Gomes. A própria Delegacia de Polícia informou, em fase de inquérito, que o relatório/laudo médico da vítima já constava nos autos.

A jurisprudência colacionada nos autos, inclusive na sentença,
reafirma que a ausência de um laudo pericial formal não impede a comprovação da materialidade do crime
quando existem outros meios de prova capazes de convencer o julgador. Exemplos incluem boletim de ocorrência, comprovante de internação hospitalar e laudos elaborados pelos médicos que prestaram atendimento às vítimas. por reforço:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. INDISPENSABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante o art. 158 do Código de Processo Penal afirmar a indispensabilidade do exame de corpo de delito para comprovar infração que deixar vestígios, admite-se a prova da materialidade do crime por outros meios, como boletim de ocorrência, fotografias, laudos elaborados por médicos que atenderam a vítima e comprovantes de internação hospitalar. 2. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1881551 MG 2021/0134940-2, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2022)

O Ministério Público destaca que o Art. 167 do CPP permite que a prova testemunhal supra a falta do exame de corpo de delito quando os vestígios tiverem desaparecido, e no presente caso, há o relatório médico e o depoimento da genitora da criança atestando as lesões.

Portanto, a argumentação defensiva de nulidade do prontuário médico e consequente ausência de materialidade delitiva não encontra amparo, dada a existência de elementos probatórios robustos que atestam as lesões sofridas pela vítima.

Por outro lado, a defesa alega que a instrução processual se resumiu à coleta das declarações da mãe da vítima, ouvida como informante, e que tal depoimento, por não ser compromissado, não teria o mesmo valor probatório de testemunhas, sendo insuficiente para embasar a condenação, especialmente sem perícia técnica ou outras testemunhas. A defesa invoca o princípio
in dubio pro reo
.

Entretanto, as provas colhidas são suficientes para sustentar a condenação:

A autoria e materialidade foram seguramente comprovadas pelo
depoimento da genitora da vítima, Sra. Antonia Raimunda Brito de Lima
, que presenciou o atropelamento e a fuga do denunciado sem prestação de socorro. Em audiência, a mãe da vítima relatou, com riqueza de detalhes, o acidente, afirmando que o réu estava em
alta velocidade, na contramão
, e que
fugiu rindo e sem prestar socorro
à criança. Ela confirmou que o réu não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Embora a testemunha "Daniel" não tenha sido localizada, o Ministério Público desistiu de sua oitiva devido à
precisão do depoimento da genitora
.

A sentença ressaltou que o réu
agiu de forma imprudente, imperita e negligente
, violando o dever de cuidado objetivo ao conduzir o veículo.

Conforme a jurisprudência citada pela sentença,
a palavra da vítima e o depoimento testemunhal, corroborados por outros elementos, podem comprovar a materialidade e autoria
, mesmo sem laudo pericial no local ou nos veículos. Portanto:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER E CRIME DE ROUBO SIMPLES. ARTIGO 129, § 2º, INCISO IV, C/C ARTIGO 157, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, INCISOS I, II E IV, DA LEI Nº 11.343/2006. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ROUBO. ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DO FATO: IMPOSSIBILIDADE. 1. verifica-se que foram trazidos aos autos elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia, não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado. 2. Conforme pontuado, a materialidade do crime encontra-se consubstanciada nos autos do Boletim de Ocorrência Policial nº 00092/2015.000441-4, ID 14023263, pág. 05, e pelos relatos testemunhais colhidos em sede policial, e confirmados em juízo. 3. Em acréscimo, a autoria delitiva restou delineada através dos depoimentos das vítimas, durante a fase inquisitiva, corroborados pelos demais relatos colhidos perante a autoridade judicial, inexistindo dúvidas acerca da efetiva participação do ora apelante na empreitada delitiva apurada na denúncia. 4. estará consumado o crime de roubo, segundo o posicionamento majoritário da doutrina e da jurisprudência pátria, que adotou a teoria da amotio ou apprehensio, quando, “exercida a violência ou grave ameaça, o agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima. Trata-se da inversão de posse, mas sem necessidade de se atingir uma posse mansa e pacífica, que seria o equivalente a desfrutar da coisa como se sua fosse”, independente da destinação dada ao bem subtraído. 5. condenação mantida.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00679744520158140040 16039674, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 04/09/2023, 1ª Turma de Direito Penal)

Apesar de a mãe ter sido ouvida como informante, suas declarações, somadas aos documentos médicos e à confissão do réu na fase investigativa, constituem um
conjunto probatório coeso e suficiente para a condenação
, afastando qualquer dúvida razoável.

Diante do exposto, verifica-se que a decisão de primeiro grau se baseou em
provas robustas e suficientes
para fundamentar a condenação, estando a autoria e a materialidade delitivas devidamente demonstradas nos autos. Assim, as teses defensivas de ausência de provas da materialidade e insuficiência do conjunto probatório devem ser rechaçadas.

3.

Dosimetria da Pena: Confissão Qualificada.

A defesa do apelante pleiteou a reforma da sentença, requerendo, entre outros pontos, a aplicação da atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal Brasileiro, com a redução da pena em 1/6 (um sexto), argumentando que o apelante confessou o delito na fase policial.
Conforme dispõe:

“Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...) III - ter o agente: (...) d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

No entanto, a tese de aplicação da atenuante da confissão deve ser rejeitada, pois, apesar de o apelante ter admitido o atropelamento na fase investigativa, conforme mencionado pela defesa em alegações finais de primeira instância, o apelante
não confessou a prática delitiva em sua totalidade, sequer parcialmente
, uma vez que não admitiu estar na contramão e em alta velocidade.

Neste sentido, ensina Guilherme de Souza Nucci,
in
Individualização da Pena. 8.ª ed., rev.e atual., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2022, pág. 174:

“Soa-nos razoável admitir a confissão como atenuante, quando o juiz a utiliza, expressamente, na sentença, para fundamentar a condenação. Desse modo, se havia dúvida quanto à autoria e o acusado a admite, mesmo sendo qualificada, pode valer para atenuar a pena. quanto à confissão parcial, depende da sua amplitude. Imagine-se negar toda e qualquer agressão à esposa, em caso de violência doméstica, ao mesmo tempo em que admite que estava no local e simplesmente defendeu-se de ato agressivo da própria vítima. Essa confissão é pífia, não significando nada em matéria probatória. Desse modo, parece-nos incabível a atenuante.”

A confissão do simples atropelamento, sem a admissão dos elementos de imprudência, negligência ou imperícia, não configura o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Para que a atenuante da confissão espontânea seja aplicada, a confissão deve ser sobre o
ato criminoso
e sua respectiva autoria, o que não se verificou de forma plena quanto aos elementos culposos do tipo penal neste caso.

Portanto, o magistrado agiu corretamente ao não aplicar a atenuante da confissão espontânea, pois o acusado não confessou o ato criminoso em sua essência, mesmo na fase investigativa.

Ademais, o apelante foi devidamente intimado para a audiência de instrução e julgamento, mas não compareceu, o que resultou na decretação de sua revelia. A ausência do acusado em juízo impediu a oportunidade de uma confissão judicial formal e circunstanciada, um requisito importante para a aplicação plena da atenuante. Embora a súmula 545 do STJ permita a confissão extrajudicial, a conduta do réu em se manter revel durante a instrução processual reforça a ausência de um comportamento colaborativo integral com a justiça.

Portanto, a confissão qualificada não consiste em efetiva colaboração com a Justiça, mas em estratégia defensiva que não enseja a redução de pena. Neste sentido, a jurisprudência da Suprema Corte firmou entendimento de que a confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal (HC 103.172/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.9.2013).

Portanto, diante da ausência de uma confissão qualificada dos elementos culposos do crime, da revelia do acusado na fase judicial e da vedação à redução da pena abaixo do mínimo legal por atenuantes, a tese de aplicação da atenuante da confissão apresentada pela defesa deve ser rejeitada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 14/07/2025